Tribunal: STF
Processo: ADI 1121
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-06
Data de publicação: 1995-09-06

Ementa:
E  M  E  N  T  A:  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE -
CONFEDERAÇÃO SINDICAL - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA QUESTÃO DO REGISTRO
SINDICAL  - SIGNIFICADO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 03/94 DO MINISTÉRIO
DO TRABALHO - AÇÃO DIRETA AJUIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO DA VIGENCIA
DESSA  INSTRUÇÃO NORMATIVA (ART.  9.) - CONFEDERAÇÃO SINDICAL QUE NÃO
OBSERVA  A REGRA INSCRITA  NO ART. 535  DA CLT -  NORMA LEGAL QUE FOI
RECEBIDA  PELA CF/88 -  ENTIDADE QUE PODE CONGREGAR PESSOAS JURIDICAS
DE  DIREITO  PÚBLICO  E  OUTRAS   INSTITUIÇÕES  DE  CARÁTER  CIVIL  -
DESCARACTERIZAÇÃO COMO ENTIDADE SINDICAL - AÇÃO NÃO CONHECIDA.
         REGISTRO SINDICAL E LIBERDADE SINDICAL.
         -  A   jurisprudência  do   Supremo  Tribunal   Federal,  ao
interpretar  a norma inscrita  no art.  8., I, da  Carta Politica - e
tendo  presentes   as  varias  posições   assumidas  pelo  magisterio
doutrinario  (uma, que sustenta a suficiencia do registro da entidade
sindical  no  Registro Civil  das  Pessoas Juridicas;  outra,  que se
satisfaz  com o registro personificador no Ministério do Trabalho e a
última,  que exige  o duplo  registro: no  Registro Civil das Pessoas
Juridicas, para efeito de aquisição da personalidade meramente civil,
e no Ministério do Trabalho, para obtenção da personalidade sindical)
-,  firmou  orientação  no  sentido de  que  não  ofende  o  texto da
Constituição  a  exigência  de  registro  sindical  no  Ministério do
Trabalho,  órgão este que, sem prejuizo de regime diverso passivel de
instituição  pelo  legislador comum,  ainda  continua a  ser  o órgão
estatal  incumbido de atribuição normativa para proceder a efetivação
do  ato  registral.  Precedente:  RTJ  147/868,  Rel.  Min. SEPÚLVEDA
PERTENCE.
         O  registro  sindical qualifica-se  como  ato administrativo
essencialmente  vinculado,  devendo ser  praticado  pelo  Ministro do
Trabalho,  mediante resolução fundamentada,  sempre que, respeitado o
postulado  da   unicidade  sindical   e  observada   a  exigência  de
regularidade,  autenticidade  e  representação,  a  entidade sindical
interessada  preencher,  integralmente,  os  requisitos  fixados pelo
ordenamento  positivo  e  por este  considerados  como  necessarios a
formação dos organismos sindicais.
         CONFEDERAÇÃO SINDICAL - MODELO NORMATIVO.
         O  sistema  confederativo, peculiar  a  organização sindical
brasileira,  foi  mantido em  seus  lineamentos essenciais  e  em sua
estrutura  basica  pela  Constituição  promulgada  em  1988.  A norma
inscrita no art. 535 da CLT - que foi integralmente recepcionada pela
nova  ordem  constitucional  -  impõe,  para  efeito  de configuração
jurídico-legal  das Confederações  sindicais, que  estas se organizem
com  o  minimo  de tres  (3)  Federações  sindicais.  Precedente: RTJ
137/82,  Rel. Min.  MOREIRA ALVES.  O desatendimento  dessa exigência
legal  minima por qualquer  Confederação importa em descaracterização
de  sua  natureza  sindical.   Circunstancia  ocorrente  na  espécie.
Consequente  reconhecimento  da  ilegitimidade  ativa  ad  causam  da
Autora.